Tribunal: TJPA
Processo: 0001082-20.2018.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (REPOUSO NOTURNO). REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE BEM APLICADA, PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. PENA DEFINITIVA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECIFICO EM CRIME PATRIMONIAL. DA REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DOSIMETRIA DA PENANa primeira fase do cálculo da pena, o magistrado sentenciante considerou desfavorável ao apelante duas circunstâncias judiciais, a conduta social do agente, circunstâncias do crime e antecedentes criminais, sendo que esta última circunstância deve permanecer neutra, em razão de caracterizar reincidência, evitando assim o bis in idem. A análise da conduta social, impõe logo ressaltar que não assiste razão ao apelante, quando argumenta que não existem nos autos elementos suficientes para avaliá-la e que não podem pesar em seu desfavor a existência de processos em andamento.Discordo deste entendimento, pois a conduta social do indivíduo, busca justamente avaliar o seu comportamento com seus familiares, vizinhos, amigos de trabalho e com as pessoas de sua localidade e numa simples leitura nos autos, verifica-se que o apelante apresenta um péssimo comportamento social, sendo um individuo contumaz na prática de crimes contra o patrimônio no município de Curralinho.Dessa forma, mantenho a conduta social desfavorável, ao recorrente, pois seus fundamentos estão baseados em evidências concretas trazida nos autos.As circunstâncias do crime de furto qualificado devem permanecer desfavoráveis, pois o magistrado valorou corretamente a maior e menor gravidade do crime espelhada no modus operandi do agente, pois o agente invadiu a residência privada para consumar o crime, fato que eleva o grau de censurabilidade da conduta.Os antecedentes criminais, serão valorados na segunda fase da dosimetria, pois há nos autos provas da existência de sentença transitado em julgado em desfavor do recorrente, configurando reincidência.Assim, mantenho inalterada a pena-base fixada pelo magistrado a quo fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da DosimetriaEntendo que o magistrado de 1º grau agiu corretamente ao considerar a agravante da reincidência como uma circunstância preponderante sobre a confissão. Isso porque, venho acompanhando nas minhas decisões o pensamento defendido pelo 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão. (precedentes).No presente caso, como bem ressaltou o magistrado a quo, o réu é reincidente específico em crime desta natureza (furto), conforme se pode verificar do documento acostado à fl. 23, o que afasta a possibilidade de acatar a pretensão recursal defendida pelo apelante de compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência.Assim, diante da impossibilidade de compensação entre a confissão espontânea e reincidência, a qual deve ser considerada preponderante, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.3ª Fase da Dosimetria.Não foi reconhecida nenhuma causa de diminuição da pena.Considerando que o crime de furto qualificado foi praticado no período noturno (4:00h da manhã), mantenho o reconhecimento da majorante devendo aumentar a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.DA NECESSIDADE DE REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.Impossível o abrandamento do regime aplicado. Conforme se verifica, o Magistrado singular, quando da aplicação do regime prisional, apresentou fundamentação adequada, baseando-se na reincidência específica do apelante para fixar o regime fechado para cumprimento da pena.Inobstante mais de uma condenação suportada pelo acusado, inclusive contra o patrimônio, constata-se que de nada lhe adiantou, posto que voltasse a delinquir.Ademais, o simples fato de ser o réu reincidente já constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime, por expressa determinação legal. (precedentes)Desta forma, entendo que a fixação de regime menos severo para o cumprimento da pena não atenderia aos seus fins precípuos, não se mostrando suficiente para reprovação e prevenção do crime.DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA.Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado é reincidente, o que não atende o requisito do inciso II do art. 44 do CPB.DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.Entendo que se trata de medida cautelar emanada de órgão judicial, no que concerne ao direito de liberdade do Apelante.O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ?a? do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional e habeas corpus.Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus.Além disso, o magistrado a quo fundamentou de forma técnica e concreta a prisão preventiva do apelante, pois considerou a sua periculosidade e contumácia na prática delitiva, o que por si só justifica a prisão, bem como citou a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001082-20.2018.814.0083
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANGELO RODRIGUES LOBATO MARTINS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (REPOUSO NOTURNO). REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE BEM APLICADA, PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. PENA DEFINITIVA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECIFICO EM CRIME PATRIMONIAL. DA REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase do cálculo da pena, o magistrado sentenciante considerou desfavorável ao apelante duas circunstâncias judiciais, a conduta social do agente, circunstâncias do crime e antecedentes criminais, sendo que esta última circunstância deve permanecer neutra, em razão de caracterizar reincidência, evitando assim o bis in idem.
A análise da
conduta social
, impõe logo ressaltar que não assiste razão ao apelante, quando argumenta que não existem nos autos elementos suficientes para avaliá-la e que não podem pesar em seu desfavor a existência de processos em andamento.
Discordo deste entendimento, pois a conduta social do indivíduo, busca justamente avaliar o seu comportamento com seus familiares, vizinhos, amigos de trabalho e com as pessoas de sua localidade e numa simples leitura nos autos, verifica-se que o apelante apresenta um péssimo comportamento social, sendo um individuo contumaz na prática de crimes contra o patrimônio no município de Curralinho.
Dessa forma, mantenho a conduta social desfavorável, ao recorrente, pois seus fundamentos estão baseados em evidências concretas trazida nos autos.
As circunstâncias do crime de furto qualificado
devem permanecer desfavoráveis
, pois o magistrado valorou corretamente a maior e menor gravidade do crime espelhada no modus operandi do agente, pois o agente invadiu a residência privada para consumar o crime, fato que eleva o grau de censurabilidade da conduta.
Os
antecedentes criminais
, serão valorados na segunda fase da dosimetria, pois há nos autos provas da existência de sentença transitado em julgado em desfavor do recorrente, configurando reincidência.
Assim, mantenho inalterada a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
fixada no patamar de
02 (dois) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
.
2ª Fase da Dosimetria
Entendo que o magistrado de 1º grau agiu corretamente ao considerar a agravante da reincidência como uma circunstância preponderante sobre a confissão. Isso porque, venho acompanhando nas minhas decisões o pensamento defendido pelo 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão. (precedentes).
No presente caso, como bem ressaltou o magistrado
a quo
, o réu é reincidente específico em crime desta natureza (furto), conforme se pode verificar do documento acostado à fl. 23, o que afasta a possibilidade de acatar a pretensão recursal defendida pelo apelante de compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência.
Assim, diante da impossibilidade de compensação entre a confissão espontânea e reincidência, a qual deve ser considerada preponderante, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
3ª Fase da Dosimetria.
Não foi reconhecida nenhuma causa de diminuição da pena.
Considerando que o crime de furto qualificado foi praticado no período noturno (4:00h da manhã), mantenho o reconhecimento da majorante devendo aumentar a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
DA NECESSIDADE DE REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Impossível o abrandamento do regime aplicado.
Conforme se verifica, o Magistrado singular, quando da aplicação do regime prisional, apresentou fundamentação adequada, baseando-se na reincidência específica do apelante para fixar o regime fechado para cumprimento da pena.
Inobstante mais de uma condenação suportada pelo acusado, inclusive contra o patrimônio, constata-se que de nada lhe adiantou, posto que voltasse a delinquir.
Ademais, o simples fato de ser o réu reincidente já constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime, por expressa determinação legal. (precedentes)
Desta forma, entendo que a fixação de regime menos severo para o cumprimento da pena não atenderia aos seus fins precípuos, não se mostrando suficiente para reprovação e prevenção do crime.
DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA.
Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado é reincidente, o que não atende o requisito do
inciso II do art. 44 do CPB
.
DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
Entendo que se trata de medida cautelar emanada de órgão judicial, no que concerne ao direito de liberdade do Apelante.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade.
Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional e habeas corpus.
Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus.

Além disso, o magistrado
a quo
fundamentou de forma técnica e concreta a prisão preventiva do apelante, pois considerou a sua periculosidade e contumácia na prática delitiva, o que por si só justifica a prisão, bem como citou a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0001082-20.2018.814.0083
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANGELO RODRIGUES LOBATO MARTINS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

ANGELO RODRIGUES LOBATO MARTINS,
por intermédio do defensor público Bruno Aranha Maranhão, interpôs recurso de apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado praticado no período noturno, tipificado no art. 155, §1º do Código Penal Brasileiro, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, considerando que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §1º, 2º e 3º e do art. 59 do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 07.09.2017, por volta das 04h:00 min, o apelante rompeu a porta dos fundos da residência da vítima, subtraindo um botijão de gás, um aparelho de DVD e seis lâmpadas.

Certidão judicial criminal positiva à folha 23.

A decisão de folha 26 recebeu a denúncia em 20 de agosto de 2018.

Citado, o réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 32/35), por meio da Defensoria Pública, com pedido de revogação da prisão preventiva, que recebeu parecer ministerial negativo (fls 37/38) e foi indeferido pela decisão de fls. 40/41, a qual designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento, gravada em mídia digital, foi ouvida uma testemunha, com a dispensa das demais, bem como interrogado o denunciado.

Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram.

O Ministério Público ofertou suas alegaç
õ
es finais orais, pugnando pela procedência da denúncia com a condenação do réu como incurso nas penas do art. 155, §1°, do Código Penal, com o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão.

A Defesa, por sua vez, apresentou suas derradeiras palavras em audiência, requerendo a desconsideração da agravante da reincidência por não ser específica e, assim, a condenação do réu como incurso nas penas do art. 155, §2º, do CPB, considerando na aplicação da pena a circunstância atenuante da confissão e a ausência de prejuízo financeiro à vítima diante da recuperação da res furtiva, sendo ao final aplicado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Ao proferir a sentença o Juízo
a quo
condenou o réu pela prática do
CRIME DE FURTO QUALIFICADO
praticado no período noturno, tipificado no art. 155, §1º do Código Penal Brasileiro, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, considerando que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §1º, 2º e 3º e do art. 59 do CPB.

Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Pela quantidade de pena aplicada, torna-se inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CPB.

Inconformado com a decisão, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 59-68), pleiteando a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em virtude de tais circunstâncias equivalerem-se, impedindo assim a majoração indevida na segunda fase da dosimetria da pena.

Pugnou também, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando que inexiste motivos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais como a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências.

Além disso, requereu uma vez acolhida as teses que impliquem na redução da pena, assim como a aplicação da detração, que seja estipulado como regime inicial de cumprimento da pena o aberto.

Em contrarrazões, ás fls. 69-72, o Ministério Público, rechaçou todas as teses defensivas pelo não provimento do apelo para que seja incólume a sentença impugnada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 78-87).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 16 de junho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0001082-20.2018.814.0083
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANGELO RODRIGUES LOBATO MARTINS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Não pairam dúvidas quanto à materialidade e a autoria delitivas, tanto que a defesa sequer insurgiu-se contra a condenação nesse sentido. Portanto, sem mais delongas, passo à análise da dosimetria da pena e, para tanto, afigura-se imperioso relembrar a análise realizada pelo juízo
a quo
:
¿A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação de conduta, foi normal ao tipo.
As
circunstâncias da infração
exacerbaram os elementares do tipo, pois o agente invadiu a residência, ambiente inviolável e que se presume em segurança.
Há notícia de
antecedentes criminais
, conforme certidão de folha 23, que indica a existência de sentença condenatória transitada em julgado contra o réu, que será considerado a título de reincidência.
Por outro lado, as Certidões de folhas 23 e 29 dos autos também indicam que o acusado respondeu e responde a outros processos criminais por delitos contra o patrimônio, o que indica uma
conduta social
de descaso com a Justiça e de reiteração delitiva.
Nada foi apurado quanto a sua
personalidade
.
O
motivo do crime
é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.
Das
consequências

da infração
, não há nos autos nada de concreto quanto à recuperação da res furtiva, em que pese isso deve-se ressaltar o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.
O
comportamento da vítima
não influenciou a prática do crime.
Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
DOIS ANOS DE RECLUSÃO
.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇ¿O E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)
Reconheço a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto, para
DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUS¿O.
O crime foi realizado durante o repouso noturno pelo que aumento a reprimenda em um terço para
TRÊS ANOS, UM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUS
¿O
, a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como
pena definitiva
a ser cumprida inicialmente em
REGIME FECHADO
, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB.
O denunciado encontra-se preso preventivamente em razão da Ação Penal nº 0006593-96.2018.8.14.0083, pelo que estava respondendo ao presente processo em liberdade, assim não há que se considerar o disposto no art. art. 387, §2º, do CPP.
DA PENA DE MULTA
Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em
QUARENTA DIAS-MULTA¿
.

Como visto, na primeira fase do cálculo da pena, o magistrado sentenciante considerou desfavorável ao apelante duas circunstâncias judiciais, a conduta social do agente, circunstâncias do crime e antecedentes criminais, sendo que esta última circunstância deve permanecer neutra, em razão de caracterizar reincidência, evitando assim o bis in idem.

A análise da
conduta social
, impõe logo ressaltar que não assiste razão ao apelante, quando argumenta que não existem nos autos elementos suficientes para avaliá-la e que não podem pesar em seu desfavor a existência de processos em andamento.

Discordo deste entendimento, pois a conduta social do indivíduo, busca justamente avaliar o seu comportamento com seus familiares, vizinhos, amigos de trabalho e com as pessoas de sua localidade e numa simples leitura nos autos, verifica-se que o apelante apresenta um péssimo comportamento social, sendo um individuo contumaz na prática de crimes contra o patrimônio no município de Curralinho.

Dessa forma, mantenho a conduta social desfavorável, ao recorrente, pois seus fundamentos estão baseados em evidências concretas trazida nos autos.

As circunstâncias do crime de furto qualificado
devem permanecer desfavoráveis
, pois o magistrado valorou corretamente a maior e menor gravidade do crime espelhada no modus operandi do agente, pois o agente invadiu a residência privada para consumar o crime, fato que eleva o grau de censurabilidade da conduta.

Os
antecedentes criminais
, serão valorados na segunda fase da dosimetria, pois há nos autos provas da existência de sentença transitado em julgado em desfavor do recorrente, configurando reincidência.

Assim, mantenho inalterada a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
fixada no patamar de
02 (dois) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
.

2ª Fase da Dosimetria

Entendo que o magistrado de 1º grau agiu corretamente ao considerar a agravante da reincidência como uma circunstância preponderante sobre a confissão. Isso porque, venho acompanhando nas minhas decisões o pensamento defendido pelo 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, conforme aresto colacionado abaixo:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE
DIREITO AUTORAL
. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II - Nos termos do art.
67
do
Código Penal
, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximarse do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III - Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 120677 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014) (grifo nosso)

Como se isso tudo não bastasse, observo que mesmo que adotássemos para o presente caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), igual sorte não possuiria o recorrente. Isso porque, o STJ firmou o entendimento no sentido de que não se admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando verificada a reincidência específica, conforme se pode observar na certidão de fls. 23.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO NESTA CORTE A VIABILIZAR O PRONUNCIAMENTO UNIPESSOAL. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à prolação de decisão monocrática. 2. A decisão agravada está na mais absoluta consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não se admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando verificada multirreincidência ou mesmo reincidência específica. 3. E nesta ocasião, o agravante não traz argumento persuasivo o bastante para afastar com êxito o fundamento da decisão ora impugnada, devendo, assim, ser mantida intacta pelos seus termos. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1504699 RO 2014/0344886-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 03/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015).

No presente caso, como bem ressaltou o magistrado
a quo
, o réu é reincidente específico em crime desta natureza (furto), conforme se pode verificar do documento acostado à fl. 23, o que afasta a possibilidade de acatar a pretensão recursal defendida pelo apelante de compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência.

Assim, diante da impossibilidade de compensação entre a confissão espontânea e reincidência, a qual deve ser considerada preponderante, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3ª Fase da Dosimetria.

Não foi reconhecida nenhuma causa de diminuição da pena.

Considerando que o crime de furto qualificado foi praticado no período noturno (4:00h da manhã), mantenho o reconhecimento da majorante devendo aumentar a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

DA NECESSIDADE DE REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, pois o apelante é reincidente, estando a sentença
a quo
em total conformidade com os artigos art.
44
do
CP
e art.
33
§ 2º
b ambos do
CP
:
¿Art. 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 4
o
O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais

Impossível o abrandamento do regime aplicado. Explico.

Conforme se verifica, o Magistrado singular, quando da aplicação do regime prisional, apresentou fundamentação adequada, baseando-se na reincidência específica do apelante para fixar o regime fechado para cumprimento da pena.

Inobstante mais de uma condenação suportada pelo acusado, inclusive contra o patrimônio, constata-se que de nada lhe adiantou, posto que voltasse a delinquir.

Ademais, o simples fato de ser o réu reincidente já constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime, por expressa determinação legal. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Proíbe-se ao réu reincidente a fixação do regime aberto, em qualquer caso, e do semiaberto, quando a pena for superior a quatro anos. Precedentes. Não há óbice à fixação de regime fechado, em face da quantidade da pena imposta, superior a quatro anos, e da reincidência do paciente. Ordem denegada."(STJ, HC 196535/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 11/05/2011).

Desta forma, entendo que a fixação de regime menos severo para o cumprimento da pena não atenderia aos seus fins precípuos, não se mostrando suficiente para reprovação e prevenção do crime.

DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA.

Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado é reincidente, o que não atende o requisito do
inciso II do art. 44 do CPB
.

DO PLEITO DE DETRAÇÃO (ART. 387, §2 DO CPP).

Não se mostra cabível a aplicação da detração penal, prevista no artigo
387
,
§ 2º
, do
CPP
, pois se trata de matéria de competência do juízo da execução, conforme estatuído no art.
66
,
III
,
c
, da
LEP
, não podendo ser analisado em sede de Apelação Criminal, sob pena de supressão de instância.

DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Entendo que se trata de medida cautelar emanada de órgão judicial, no que concerne ao direito de liberdade do Apelante.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade.

Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional e habeas corpus.

Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71 (ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA), C/C ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO (FRAUDE PROCESSUAL, EM PROCESSO PENAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO, ANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÕES PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIALIDADE DA JUÍZA SENTENCIANTE, A PARTIR DO ATO DE INDEFERIR PEDIDO DE COMPROMISSAMENTO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE CONSTRANGER TESTEMUNHA DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. ILICITUDE DE PROVAS (DEPOIMENTOS DESCOMPROMISSADOS DAS TESTEMUNHAS DO MISTÉRIO PÚBLICO). IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS EXPOSTOS NA SENTENÇA E A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA. CONFUNDE-SE COM MATÉRIA MERITÓRIA. ALEGAÇÕES DE MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FRAUDE AO PROCESSO. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DA APELAÇÃO, POR MAIORIA.
01 ? Não há como conhecer o pedido de liberdade provisória, ante a inadequação da via eleita.
02 ? O recebimento da denúncia deu-se de forma suficiente, observando as regras processuais e constitucionais para tanto. Afinal, referiu-se ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, à ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 395 do mesmo diploma e iniciou a garantia ao contraditório e à ampla defesa do acusado, mandando citá-lo para a apresentação de resposta escrita com a hipótese do oferecimento correspondente pela Defensoria Pública, em caso de inércia daquele. 03 ? A arguição de suspeição em alegações finais ou nas razões de apelação é inviável. 04 ? ?A diferença de valor da prova colhida, como informante ou testemunha, com ou sem compromisso de dizer a verdade, é matéria de ponderação judicial e não de classificação em uma ou outra categoria de prova oral? (RHC 75.856/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). No arrazoado recursal, inclusive, há o destaque para o fato da juíza sentenciante ter feito ressalva quanto ao interesse na causa das testemunhas da acusação. Assim sendo, ausente prejuízo concreto ao apelante, não acolho a argumentação. 05 ? Quanto ao crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, do Código Penal, cuidadosamente, a juíza sentenciante referiu-se a cada um dos 13 (três) depoimentos coletados na fase judicial; reportou-se à documentação do inquérito policial (prints de diálogos entre a vítima e o apelante mediante aplicativo de celular, laudo sexológico, documento de identificação da vítima) e da instrução processual (registros de frequência do apelante nas instituições de ensino onde este trabalhava), correlacionando tudo de maneira a concluir pela prevalência das declarações da vítima, ?porque em consonância com as demais provas constantes dos autos?. O convencimento da materialidade e da autoria do delito, pois, restou devidamente motivado. Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. Jurisprudência paradigma à questão (Tema Repetitivo 918). Daí, resultou a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Concluo, destarte, pela improcedência do aludido arrazoamento. 06 ? Atípica é a conduta do apelante, pois ele não era obrigado a se autoincriminar ? o que seria até desumano ? nem mesmo o ato de resetar conteúdo do seu aparelho celular extrapolou a permissão legal e constitucional de agir, pessoalmente, em sua defesa. O artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, é válido ressaltar, destina-se a quem não está, diretamente, envolvido no processo. Pelo exposto, o apelante deve ser absolvido da acusação de fraudar o processo penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 07 ? Na primeira fase, depreendo que a julgadora de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e as circunstâncias do delito. A fundamentação desta última, data maxima venia, necessita ser revisada, porquanto se encontra inidônea. Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 08 ? As circunstâncias do crime ? atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) ? não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. Há, de fato, estranheza em um adulto apaixonar-se por uma adolescente. Se o apelante estava ou não apaixonado pela vítima, nos autos, inexistem provas suficientes. De todo modo, isso seria irrelevante, pois a reprovação penal não se encontra no sentimento, mas nas atitudes em torno dele: ?ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos?. 09 ? Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena. Entretanto, in casu, houve a demonstração da causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez ser o apelante professor da ofendida. Isso, todavia, já foi levado em conta na avaliação da culpabilidade do apelante. Fazer nova consideração a respeito ensejaria bis in idem. 10 ? Ante a continuidade delitiva ? cuja proporção aplicada na origem (de 2/3 ? dois terços) deve ser mantida, em vista do convencimento de que, com semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o apelante cometeu o crime contra a vítima, por mais de 07 (sete) vezes (no mínimo 01 (uma) vez por semana, desde junho de 2016 a outubro de 2016) ? a pena em questão, sem prejuízo da detração, totaliza em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Regime fechado. 11 ? Conhecimento e provimento parciais da apelação, por maioria. (2019.03448302-57, 207.464, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-26).
Negritei

Além disso, o magistrado
a quo
fundamentou de forma técnica e concreta a prisão preventiva do apelante, pois considerou a sua periculosidade e contumácia na prática delitiva, o que por si só justifica a prisão, bem como citou a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença condenatória em todo os seus termos.

Belém, 16 de junho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator